Tribunal: TJMT
Processo: 1041604-12.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1041604-12.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, SERVIÇOS PROFISSIONAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
MARCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO
: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR. DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, 3º VOGAL-CONVOCADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, E PELO 4º VOGAL CONVOCADO, DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, fixando a remuneração do Escritório Galera Mari e Advogados Associados em 5% sobre a soma do valor atualizado das causas indicadas na inicial, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau atende aos critérios legais aplicáveis para remuneração em casos de rescisão unilateral de contrato
ad
exitum
; e (
ii
) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no trabalho efetivamente realizado até a rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido unilateralmente pelo Banco Bradesco S.A., sem cláusula específica para remuneração na hipótese de rescisão, justificando o arbitramento judicial da verba honorária nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do art. 85, § 8º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, em casos de rescisão unilateral e imotivada de contrato
ad
exitum
, é devido o arbitramento judicial de honorários com base no trabalho efetivamente desempenhado até a destituição, para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

5. O arbitramento equitativo deve observar o tempo de tramitação dos processos, a quantidade e complexidade dos atos praticados pelo advogado, bem como o grau de contribuição para o andamento das demandas, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Restou demonstrado que o Escritório de Advocacia atuou em cinco demandas judiciais, praticando atos processuais relevantes em cada uma delas, justificando-se a fixação dos honorários individualizados para cada processo, totalizando R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), em montantes proporcionais ao trabalho realizado.

7. A condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação mantém-se adequada, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em caso de rescisão unilateral e imotivada de contrato ad
exitum
, é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios com base no trabalho efetivamente realizado pelo causídico até o momento da destituição, à luz do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do art. 85, § 8º, do CPC.

2. O arbitramento equitativo deve considerar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, avaliando a quantidade e a complexidade dos atos praticados, bem como o tempo de tramitação e a fase processual em que houve a rescisão.

3. Honorários sucumbenciais em ações de arbitramento de honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, salvo hipóteses de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da OAB, art. 22, § 2º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024.

TJMT, N.U. 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de 5%, sobre a soma do valor atualizado das causas relacionadas na inicial, devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus
da
sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, por ser extra petita, bem como a ausência de interesse de agir, e incongruência entre a causa de pedir e o pedido.

No mérito, afirma a existência de contrato escrito válido entre as partes, prevendo expressamente as condições de remuneração e cláusulas de quitação, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial nos termos do artigo 22, §2º, da Lei 8.906/94.

Alega que os valores requeridos dependiam de êxito nas ações executivas, o que não ocorreu, configurando inexistência de base fática para a condenação.

Argumenta que os termos de quitação constantes dos autos comprovam o pagamento integral dos honorários devidos e que foram omitidos na análise da sentença.

Sustenta que a condenação nos termos estabelecidos pela sentença ignora os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para o quantum arbitrado.

A parte Apelada ofereceu pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n
.
0000421-97.2011.8.22.0007, 0800099-33.2016.8.10.0062, 0800704-32.2019.8.14.0039, 1001404-82.2020.8.11.0003
e 0209624.94.2017.8.09.0090
, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 5%, sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0000421-97.2011.8.22.0007; 0800099-33.2016.8.10.0062; 0800704-32.2019.8.14.0039; 100140 82.2020.8.11.0003; 0209624.94.2017.8.09.0090), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. [...]”

O Banco Bradesco S.A. recorre deste ato sentencial.

Das preliminares

Da sentença extra petita.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser extra petita.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita.

Assim, a sentença extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma
adstrita
aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto, REJEITA-SE a preliminar elencada.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, em sede de preliminar, sob fundamento de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

É de sabença geral que o interesse de agir é caracterizado pela presença de dois elementos, quais sejam necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar o reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Apelada, uma vez que busca o recebimento de valores pela rescisão unilateral de contrato advocatício.

Além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo, rejeita-se as preliminares e passa-se à análise do mérito.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 03 (três) demandas executórias apontadas na inicial.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes,
Recorrente e Recorrida
, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de n.
0000421-97.2011.8.22.0007; 0800099-33.2016.8.10.0062; 0800704-32.2019.8.14.0039; 100140 82.2020.8.11.0003; 0209624.94.2017.8.09.0090
, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas.

As causas em questão, todas patrocinadas por Galera Mari e Advogados Associados, eram:

- Ação monitória nº.
0000421-97.2011.8.22.0007
, movida em desfavor de INGÁ COMÉRCIO DE PESCA LTDA, com início da prestação de serviços em 2012;

- Execução de Título Extrajudicial nº
0800099-33.2016.8.10.0062
, movida em desfavor de BARBOZA MACIEL ME (ITAFARMA) e ITAMAR BARBOSA MACIEL, com início da prestação de serviços em 2016;

- Execução de Título Extrajudicial nº
0800704-32.2019.8.14.0039
, movida em desfavor de MARTIM AFONSO ANHOLETI, com início da prestação de serviços em 2019.

- Ação de Busca e Apreensão nº
1001404-82.2020.8.11.0003
, movida em desfavor de ALTIELE NUNES FERREIRA, com início da prestação de serviços em janeiro de 2020.

- Ação de Cobrança nº 0209624-94.2017.8.09.0090, movida em desfavor de A. C. MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA e WALBER GOMES GAZOLA, com início da prestação de serviços em janeiro de 2017.

Nas referidas ações, o escritório de advocacia apresentou petição inicial, dentre outras petições, tendo deixado os autos antes da conclusão.

Retornando ao auto judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em 5% sobre o valor da soma dos valores atualizados dos processos.

Nesse sentido, considerando que o valor atualizado das causas, perfaz o montante de R$1.592.281,18 (um milhão e quinhentos e noventa e dois mil e duzentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), o percentual de 5% arbitrado em sentença, alcança o montante de R$79.614,05.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 252055176 - Pág. 14, dos autos eletrônicos.

A título de
adiantamento
, especificamente em penhoras efetivadas em execuções extrajudiciais exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (
um vírgula
cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada
ao final
de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Registre-se que, de fato, não é possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois os processos não se findaram sobre a direção dos Recorridos.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 08 (oito) anos, no bojo de uma das ações, 04 e 03 anos em outras duas ações e um ano, e 10 meses, em outras duas, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável, manter o quantum fixado em sentença, de 5% sobre a soma do valor atualizado das causas, que corresponde a
aproximadamente a R$79.614,05 (setenta e nove mil e seiscentos e quatorze reais e cinco centavos).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo-se inalterada o ato sentencial objurgado.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial e condenou o Banco ao pagamento de 5% sobre a soma do valor atualizado das causas relacionadas na petição inicial, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Além disso, foi imposto o ônus
da
sucumbência, com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na sessão do Plenário Virtual, realizada entre 3 e 4 de dezembro de 2024, o eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A, mantendo,
in
totum
,
a sentença recorrida.

Visando uma análise mais aprofundada da questão, solicitei vista dos autos.

Como bem consignou o ínclito Desembarg
ad
or Relator:

“[...] No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 08 (oito) anos, no bojo de uma das ações, 04 e 03 anos em outras duas ações e um ano, e 10 meses, em outras duas, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável, manter o quantum fixado em sentença,
de 5% sobre a soma do valor atualizado das causas
, que corresponde a aproximadamente a R$ 79.614,05 (setenta e nove mil e seiscentos e quatorze reais e cinco centavos).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo-se inalterado o ato sentencial objurgado.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. [...]”

Não obstante o costumeiro brilhantismo com que expõe suas razões de decidir, após detida análise dos fundamentos apresentados pelo eminente Relator, peço vênia para dele divergir,
em parte
, no sentido de acompanhar a rejeição das preliminares arguidas, todavia,
dar parcial provimento
ao apelo manejado, readequado o
quantum
arbitrado e fixando os honorários por apreciação equitativa.

Explico.

Na espécie, restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo BANCO BRADESCO, de modo que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Importante salientar que, em casos como tais, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§ 8º do mesmo artigo).

Aliás, sobre a temática, já decidiu esse
Eg
. Sodalício:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA -
PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
- MANUTENÇÃO DO
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...] É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.
” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que:

Ação de Monitória nº 0000421-97.2011.8.22.000
7, foi ajuizada em 20/01/2011, visando a constituição de pleno direito de crédito no valor R$ 51.854,32 (cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos). O Escritório de Advocacia
ingressou no feito em

janeiro de 2012
, e realizou 08 (oito) atos no feito, apresentando manifestação de representação e impulsionamento, além da interposição de recurso de apelação e posterior recurso especial. O apelado deixou o patrocínio da demanda após pedido de pesquisa de bens dos executados, apresentado em
fevereiro de 2016
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0800099-33.2016.8.10.0062,

ajuizada em dezembro de 2016
, perseguindo a satisfação do crédito, à época, de R$ 105.458,95 (cento e cinco

mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos); o Escritório de Advocacia elaborou
02 (dois) atos,
apresentando, além da petição inicial, manifestação indicando endereço para citação dos executados,
em julho de 2019
, deixando o patrocínio da ação na fase citatória;

Ação de Busca e Apreensão nº 1001404-82.2020.8.11.0003
,
ajuizada em janeiro de 2020
, tendo como objeto a apreensão do bem
“CAMINHÃO- VOLVO- FH 520 6X4 3E 2P”,
dado a causa o valor de R$ 205.762,44 (duzentos e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). o Escritório de Advocacia elaborou outros
05 (cinco) atos
, apresentando, além da petição inicial, duas manifestações de impulsionamento do feito e outros dois recursos, respectivamente embargos de declaração e um agravo de instrumento, deixando o patrocínio do feito durante a primeira fase da ação de busca e apreensão (sem a apreensão do bem),
em setembro de 2020
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0800704-32.2019.8.14.0039
,
ajuizada em outubro de 2019
, perseguindo a satisfação do crédito de R$ 153.759,20 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). Na demanda, o Escritório de Advocacia
elaborou 05 (cinco) atos
, apresentando, além da petição inicial, manifestações de impulsionamento do feito, sendo a última manifestação protocolada
em dezembro de 2020
, deixando os autos durante a fase citatória;

Ação de Cobrança nº 0209624-94.2017.8.09.0090
, ajuizada em agosto de 2017. O Escritório de Advocacia
ingressou no feito em dezembro de 2019,
praticando
05 (cinco) atos
no feito, entre juntada de mandato e impulsionamento do feito, sendo que o último petitório foi apresentado em
julho de 2020
, consubstanciado em pedido de pesquisa de bens do devedor, deixando o patrocínio da demanda após o pedido.

Partindo de tais premissas, utilizando como base os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considero adequado fixar os seguintes valores:

Ação de Monitória nº 0000421-97.2011.8.22.000
7, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0800099-33.2016.8.10.0062
, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;

Ação de Busca e Apreensão nº 1001404-82.2020.8.11.0003
, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0800704-32.2019.8.14.0039,
considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;

Ação de Cobrança nº 0209624-94.2017.8.09.0090,
considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Assim, entendo que tais valores fazem jus aos trabalhos exercidos em cada um dos processos ora
sub judice
, notadamente se observado que, em todos os casos, os causídicos realizaram,
em sua maioria
, diligências de impulsionamento da ação, ao passo que os montantes refletem o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do Apelante.

Os valores levam em conta as peculiaridades do caso, incluindo o
tempo de tramitação
e a
ausência de atos excessivamente complexos
. Além disso, o
quantum
fixado para cada ação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

No que tange ao ônus de sucumbência, entendo por adequado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme a complexidade da demanda e o trabalho do advogado, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, não sendo hipótese de aplicação de sucumbência recíproca, uma vez que o Escritório GALERA MARI decaiu de parte mínima do pedido, respeitando-se o disposto no art. 86,
parágrafo único,
do CPC.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, embora seja desnecessário imiscuir-se em cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, encaminho voto parcialmente divergente, no sentido de acompanhar a rejeição das preliminares arguidas,
entretanto
, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas para arbitrar os honorários em favor do apelado da seguinte forma:
1)

R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para a Ação de Monitória nº 0000421-97.2011.8.22.0007;
2)

R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0800099-33.2016.8.10.0062;
3) R$ 10.000,00
(dez mil reais) para a Ação de Busca e Apreensão nº 1001404-82.2020.8.11.0003;
4)

R$ 8.000,00
(oito mil reais) para a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0800704-32.2019.8.14.0039; e,
5)

R$ 8.000,00
(oito mil reais) para a Ação de Cobrança nº 0209624-94.2017.8.09.0090; totalizando o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
está
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vênia ao
ilustre
relator para acompanhar o voto d
o

2º Vogal
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com
aplicação
da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL – CONVOCADO)
:

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025